Tribunal: TJES
Processo: 5000097-41.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-41.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRF S.A.
RECORRIDO: ELICA CARCABRINI SOUZA FERREIRA 10251110796
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL MINORADO. NARRA A AUTORA QUE POSSUI UMA EMPRESA, MEI, TENDO SEUS DADOS ALTERADOS POR ESTELIONATÁRIOS, QUE EFETUARAM COMPRAS EM SEU CNPJ CAUSANDO IMENSO PREJUÍZO. A REQUERIDA, COM DESÍDIA NA VERIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS, PROCEDEU COM A VENDA DE PRODUTOS AOS FALSÁRIOS EXPEDINDO NOTAS FISCAIS E BOLETOS QUE RESULTARAM NA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA REQUERENTE. POR CONTA DO OCORRIDO ABRIU UM B.U, N.º 44628265, PARA NOTICIAR O CRIME. FOI TENTADA A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTO A DEMANDADA, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE HAJA A SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO ORIUNDA DO CONTRATO N.º 050093793201, B) DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO REFERENTE A NOTA FISCAL OBJETO DOS AUTOS, C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 E D) DANOS MORAIS PELO DESVIO PRODUTIVO NO VALOR DE R$3.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO DE R$ 2.051,40 REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 050093793201 E DETERMINAR A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA, B) CONFIRMAR A DECISÃO PROVISÓRIA DEFERIDA NOS AUTOS E C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$8.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. FRISO QUE AÇÕES REPARATÓRIAS POR DANOS MORAIS DEVEM SER ADMITIDAS EM HIPÓTESES RESTRITAS, EIS QUE SE DIFERENCIA TAIS CASOS DO ABALDO PERCEBIDO POR PESSOAS FÍSICAS, ONDE SÃO VIOLADOS ASPECTOS DO SENTIMENTO HUMANO, PORÉM , QUANDO HÁ VIOLAÇÕES QUE GERAM RISCO PARA A PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL, COMO UMA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, É CASO INEQUÍVOCO DE SE MANTER A INDENIZAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO MANTER
INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)